Tribunal: TJMT
Processo: 1019362-27.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DO RELATOR QUE INDEFERIU EFEITO SUSPENSIVO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU A PENHORA DE DINHEIRO/FATURAMENTO E DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES DO PRODUTOR RURAL - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O §2o do art. 1.021 do CPC confere ao julgador a possibilidade de retratação do seu posicionamento.
2. Viabilizado, em juízo de retratação, o deferimento da liminar de efeito suspensivo, julga-se prejudicado o agravo interno.
Vistos etc.
Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIO WOLF FILHO em face da decisão deste Relator que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento, por ele interposto, contra decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no. 9140-84.2010.811.0015 – Código: 129925, ajuizada em seu desfavor por SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA., que deferiu a penhora de dinheiro/faturamento e de bens móveis e semoventes do produtor rural, ora Agravante.
A agravante alega, em apertada síntese, que restou demonstrado o perigo de dano ao qual está sujeito, visto que é pessoa física, produtor rural que atua na agricultura e na pecuária, e que para o exercício da sua atividade econômica e profissional depende dos valores disponíveis em suas contas bancárias, pois imprescindíveis para a continuidade das lavouras e criação de animais, bem como para cumprimento de obrigações trabalhistas e tributárias e, ainda, para constantes aquisições de insumos.
Afirma que sua atividade rural não se sustentará se todos os insumos produtivos forem retirados, como é o caso de sementes, gado bovino, defensivos agrícolas e maquinários usados na lavoura, de modo que a manutenção da decisão a quo levará à ruína da atividade agrícola exercida, impedindo a manutenção de mais de 30 empregados e o sustento de sua família.
Assim, requer o exercício do juízo de retratação para o fim de atribuir o efeito suspensivo ao agravo de instrumento até o julgamento final do seu mérito.
Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento, pugna seja o recurso levado para julgamento pelo Colegiado, a fim de prover o presente agravo interno para atribuir o almejado efeito suspensivo ao agravo de instrumento.
Contrarrazões do agravado (ID 10105534).
Relato necessário.
O § 2o do art. 1021, do CPC, anota que “o agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta”.
Ao mesmo tempo em que delimita o procedimento do agravo interno para inclusão na sessão de julgamento no respectivo órgão colegiado, referida norma abre espaço para que o relator, se assim reputar pertinente, exerça o juízo de retratação.
Tal observação é oportuna porque este julgador, quando analisou o pedido de liminar deixou de atentar à alegação dos prejuízos que o agravante pode vir a sofrer caso mantida a decisão primeva, o que muda o cenário sub judice.
Antes, salutar esclarecer os fatos processuais que desaguaram no presente recurso de Agravo Interno.
A agravada SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA ajuizou, na Comarca de Sinop, a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL no. 9140-84.2010.811.0015 - Código: 129925, em face do ora agravante, avalista de duplicatas mercantis não pagas por Isabel F. M. de Córdoba Machado da Silva e José Cesar Machado da Silva, objetivando recebimento da dívida que, atualizada até 30/06/2010, remontava à R$ 599.791,31 (quinhentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e um reais e trinta e um centavos).
Devidamente citado por carta precatória, o executado indicou à penhora o imóvel de matrícula no. 03, do RGI de Nova Canaã/MT, com o qual concordou a parte exequente, bem como opôs Embargos à Execução no. 9115-37.2011.811.0015 – Código 161529.
Antes da lavratura do termo de penhora, o Juízo a quo, ao analisar os Embargos à Execução, entendeu pela ocorrência da prescrição e determinou a extinção do feito executivo.
Inconformada, a exequente interpôs o recurso de apelação cível no. 123367/2015, o que foi provido para, afastando a prescrição, cassar a sentença e determinar o prosseguimento dos Embargos à Execução.
O executado interpôs o Recurso Especial no. 1733671/MT, distribuído ao Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, ainda pendente de julgamento.
Ocorre que a Ação de Execução seguiu seu trâmite na Instância singela, tendo o Magistrado de piso, contudo, acolhido a recusa do exequente quanto ao bem imóvel ofertado pelo executado e deferido o pedido de penhora on-line formulado, nos seguintes termos:
“IV – Desse modo, ACOLHO a RECUSA do Exequente quanto ao bem imóvel ofertado às fls. 380-388 e DEFIRO o PEDIDO de PENHORA ON-LINE formulado às fls. 454-456, DETERMINANDO:
A – Em concordância com o ordenamento PROCESSUAL CIVIL e NORMATIZAÇÃO constante do PROVIMENTO no 04/2007 – CGJ/MT, eis que decorrido o prazo a que alude o artigo 829 do CPC, deverá a penhora ser efetivada na modalidade do SISTEMA BACENJUD;
B - A ordem do BLOQUEIO determina a INDISPONIBILIDADE de ATIVOS em nome do EXECUTADO até o VALOR indicado na EXECUÇÃO, com os DADOS mencionados no § 1o do artigo 1o do PROVIMENTO no 04/2007 – CGJ/MT;
C - Com o processamento da REQUISIÇÃO/BLOQUEIO, estes autos permanecerão em GABINETE até o efetivo processamento da ORDEM perante as INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS por meio do BACEN-BANCO CENTRAL DO BRASIL, CONSIGNANDO que o conteúdo do presente “decisum” será lançado no SISTEMA APOLO em CARÁTER SIGILOSO;
D - Do CONTEÚDO POSITIVO da DILIGÊNCIA de BLOQUEIO de ATIVOS FINANCEIROS em NOME do EXECUTADO, este Juízo ORDENARÁ, oportunamente, a TRANSFERÊNCIA dos VALORES BLOQUEADOS para a CONTA JUDICIAL ÚNICA do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tal como regulado pelo artigo 4o do alhures indigitado PROVIMENTO;
E - Confirmado o BLOQUEIO e aperfeiçoando-se a PENHORA ON-LINE, portanto, VALERÁ como TERMO DE PENHORA o PROTOCOLO EMITIDO pelo SISTEMA BACEN JUD, que deverá ser JUNTADO nos AUTOS, CERTIFICANDO-SE, para, na sequência, INTIMAR-SE o EXECUTADO;
V - Caso restar INFRUTÍFERA ou parcial a PENHORA ON-LINE, DETERMINO que seja EXPEDIDA CARTA PRECATÓRIA à Comarca de Nova Canaã do Norte/MT, para que seja efetuada PENHORA, ARRESTO, REMOÇÃO e AVALIAÇÃO de tantos BENS, quantos bastem para a satisfação do crédito exequendo, ABSTENDO a meação da esposa do Executado.”
E posteriormente:
“Vistos etc.
1. Tendo em vista que foram encontrados valores em conta(s) bancária(s) pertencente(s) ao executado, procedo ao bloqueio e, para tanto, junto aos autos o extrato de protocolamento emitido pelo Sistema Bacenjud.
1.1. Por conseguinte, determino que a Sra. Gestora Judiciária proceda o necessário para a vinculação do montante ao presente feito.
1.2. Oficie-se ao Banco Itaú Unibanco S/A para que informe quais são os ativos bloqueados via Bacenjud, bem com sua atual cotação, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária por descumprimento. Encaminhe-se fotocópia do extrato obtido junto ao convênio.
2. Em seguida, previamente ao cumprimento do item “V” da decisão de fls. 458/460, com fundamento no art. 854, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, determino a intimação do executado, por meio de advogado ou, não o tendo, pessoalmente, para, querendo, apresentar impugnação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.
3. Decorrido o prazo acima, certifique a Sra. Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de impugnação.
4. Na sequência, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste nos autos, oportunidade em que deverá juntar aos autos cálculo atualizado do débito exequendo, sob pena de extinção do feito, sem resolução de mérito.
5. Cumpridas as determinações acima, voltem-me conclusos.
6. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.”
Inconformado com essas decisões, interpôs agravo de instrumento com pedido de liminar recursal, para o fim de suspender os efeitos da r. decisão agravada, que deferiu a penhora de dinheiro/faturamento e de bens móveis e semoventes do produtor rural ora agravante, até o julgamento final do instrumental.
De início, em juízo de cognição sumária, indeferi o pleiteado efeito suspensivo.
Porém, volvendo aos autos, com mais vagar, entendo que o caso comporta o deferimento da medida.
A Lei 11.382/2006 trouxe importantes modificações ao Código de Processo Civil de 1973, ao transferir ao credor, uma vez não efetuado o pagamento da dívida, a indicação de bens a serem penhorados, bem como estabelecer claramente a ordem de preferência para a realização da penhora (art. 652, § 2o e 655 do CPC). Ao devedor atribuiu-se o ônus de comprovar a eventual impenhorabilidade do bem constrito (art. 655-A, §2o, do CPC/73)
Com o advento do Novo Código de Processo Civil implicou na acolhida da sistemática até então vigente, havendo relação de correspondência entre os artigos 652, §2o, do CPC/73 e o art. 829, §2o, do NCPC, assim como entre o art. 655 do CPC/73 com o art. 835 do NCPC e o art. 655-A, §2o do CPC/73 e o art. 854, §3o, do NCPC.
O artigo 829, § 2o, do Novo Código de Processo Civil, inovou atribuindo ao executado o ônus de comprovar que o bem por ele indicado à penhora ensejará execução menos onerosa sem acarretar prejuízo ao credor.
Confira-se:
“A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente”.
A exemplo da regra insculpida no art. 620 do Código de Processo anterior, alberga o artigo 805 do NCPC o princípio da menor onerosidade da execução.
Também lá há disposição semelhante, que confere também ao executado a responsabilidade pela promoção da execução da forma menos gravosa.
Transcreve-se o dispositivo:
“Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.”
Verifica-se que o imóvel de matrícula no. 03, do RGI de Nova Canaã/MT, ofertado pelo executado à penhora, e aceito pelo exequente, cuja avaliação de mercado remonta a R$ 25.437.753,06 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e trinta e sete mil, setecentos e cinquenta e três reais e seis centavos), excede em muito o pretendido na Execução de origem, que é de R$ 2.265.551,82 (dois milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e oitenta e dois centavos).
Ainda que constem ônus na matrícula do referido imóvel (ID 28793467), é fato que alguns títulos já vencidos foram liquidados e os respectivos registros baixados, como é o caso das Cédulas Rurais Hipotecárias de R-2 e R-3, restando pendentes a baixa de registros das Cédulas Rurais de R-7, R-8 e R-9, também quitados (ID 28793484).
Sabe-se que a tutela provisória de urgência, seja cautelar ou antecipatória, somente pode ser deferida se os requisitos previstos no art. 300, do CPC, estiverem presentes, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Acresça-se a isso o fato de que a medida pretendida não pode ser irreversível, pois senão não se pode acolhê-la.
A meu ver, no caso, resta evidenciada a probabilidade de direito, necessária à concessão da tutela liminar.
Lado outro, vislumbra-se o perigo de dano, visto que a decisão agravada determinou a penhora online de ativos financeiros do agravante, sem os quais o mesmo não terá como honrar com os compromissos atinentes à sua atividade de produtor rural.
Com essas considerações, nos exatos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, EXERÇO O JUÍZO DE RETRAÇÃO para, em caráter excepcional, reformar a decisão de ID 29631491, e DEFERIR O EFEITO SUSPENSIVO.
Em consequência, declaro PREJUDICADO o presente agravo interno.
Comunique-se ao Juízo de piso.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =